Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-52.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação indenizatória material e moral. Acidente automobilístico. Procedência parcial do pedido em relação ao corréu que diretamente foi considerado culpado pelo acidente. Condenação ao pagamento dos danos materiais efetivamente demonstrados e de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Improcedência da ação em relação aos demais réus. Pretensão do autor, no apelo, de ver a condenação estendida a

Ementa:
Ação indenizatória material e moral. Acidente automobilístico. Procedência parcial do pedido em relação ao corréu que diretamente foi considerado culpado pelo acidente. Condenação ao pagamento dos danos materiais efetivamente demonstrados e de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Improcedência da ação em relação aos demais réus. Pretensão do autor, no apelo, de ver a condenação estendida a corréu que conduzia veículo sobre o qual foi arremessado depois de colidir com a moto do corréu culpado. Inadmissibilidade. Ausência de nexo entre a conduta desse requerido e dos danos sofrido pelo autor. Valor de R$ 10.000,00 arbitrado para o autor a título de danos morais mantido, pois se demonstra razoável dentro das circunstâncias e da finalidade do instituto, punitiva ao causador do dano e reparatória às vítimas, levando-se em conta a situação econômica das partes. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40921
Registro: 2020.0000638787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000369-52.2017.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante PABLO
HENRIQUE QUIRES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, JOSE CARLOS MARQUES DIAS,
ADEMAR FRANCO DA SILVEIRA e RALF HERMOSO TERRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
2
APELAÇÃO No 1000369-52.2017.8.26.0431
COMARCA DE PEDERNEIRAS - 2a Vara
APELANTE: PABLO HENRIQUE QUIRES DE SOUZA
APELADOS: ADEMAR FRANCO DA SILVEIRA;
RALF HERMOSO TERRA DOS SANTOS;
JOSÉ CARLOS MARQUES DIAS; e
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 40921
Ação indenizatória material e moral.
Acidente automobilístico. Procedência parcial do pedido em
relação ao corréu que diretamente foi considerado culpado pelo
acidente. Condenação ao pagamento dos danos materiais
efetivamente demonstrados e de danos morais arbitrados em
R$ 10.000,00. Improcedência da ação em relação aos demais
réus. Pretensão do autor, no apelo, de ver a condenação
estendida a corréu que conduzia veículo sobre o qual foi
arremessado depois de colidir com a moto do corréu culpado.
Inadmissibilidade. Ausência de nexo entre a conduta desse
requerido e dos danos sofrido pelo autor. Valor de R$
10.000,00 arbitrado para o autor a título de danos morais
mantido, pois se demonstra razoável dentro das circunstâncias
e da finalidade do instituto, punitiva ao causador do dano e
reparatória às vítimas, levando-se em conta a situação
econômica das partes. Apelo improvido.
1. Ação indenizatória material e moral fundada em
acidente automobilístico movida por Pablo Henrique Quires de Souza,
relatando na petição inicial que teve sua moto interceptada culposamente por
Ralf Hermoso Terra dos Santos, que conduzia motociclo registrado no órgão
de trânsito em nome de Ademar Franco da Silveira, atribuindo também culpa
pelo ocorrido a José Carlos Marques Dias que dirigia seu veículo, segurado
por Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, na mão de direção oposta e sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
3
qual foi arremessado em razão da colisão causada por Ralf. A r. sentença de
fl. 411/422, cujo relatório se adota, julgou a ação parcialmente procedente em
face de Ralf, condenando-o a pagar a indenização material especificada e a
indenização moral fixada em R$ 10.000,00. Em relação a Ademar a ação foi
julgada procedente, pois demonstrado que o veículo conduzido por Ralf já não
era mais de sua propriedade ao tempo do acidente, em que pese ainda
registrado em seu nome. A ação em face de José Carlos foi julgada
improcedente, pois também considerado vítima do acidente entre as motos,
sem culpa a lhe ser atribuída, o que, por consequência, afastou a
responsabilidade da seguradora. O autor, inconformado com o deslinde do
feito, apela buscando a extensão da condenação fixada a José Carlos e a
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais sustentando que aquele estaria sob efeito
de álcool no momento do acidente. Além disso, pugna pela majoração dos
danos morais para R$ 20.000,00. Recurso tempestivo e sem preparo, mas
regularmente. Contrarrazões dos corréus Ralf, José Carlos e Porto Seguro
pelo improvimento. Não houve manifestação de Ademar Franco da Silveira.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A zelosa sentença ora impugnada, da lavra do MM.
Juiz de Direito Márcio Augusto Zwicker Di Flora, é irreparável. A lide foi
analisada com acuidade e a resolução foi dada com apuro para identificação
do responsável e para extensão dos danos sofridos pelo autor.
A culpa pelo acidente noticiado foi de Ralf Hermoso Terra
dos Santos e quanto a isso a sentença já está transitada em julgado. O autor
da ação pretende, contudo, ver a responsabilidade também atribuída a José
Carlos Marques Dias, alcançando também a seguradora Porto Seguro.
Todavia, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
4
Não se pode atribuir à José Carlos nenhuma conduta que
tenha contribuído para o acidente noticiado. O autor chocou a moto que
conduzia com a moto de Ralf, por culta deste, e em razão disso foi
arremessado sobre o veículo conduzido por José Carlos, que vinha em sentido
de mão contrário.
E ainda que o teste de etilômetro tenha apontado positivo
para o exame aplicado em José Carlos, não há nexo causal entre o modo
como dirigia seu veículo e o acidente previamente sofrido pelo autor, ou seja,
aquele não contribuiu em nada para o infortúnio de Pablo Henrique. Poderia
ser qualquer outro veículo vindo na mão contrária uma viatura de polícia, um
veículo conduzido por um missionário que mesmo assim o autor teria sido
arremessado sobre ele.
Ademais na contraprova realizada por José Carlos foi
dado diagnóstico negativo para embriaguez (fl. 169/170). Mas ainda que
tivesse confirmado o resultado do etilômetro, mesmo assim não se poderia
responsabilizá-lo por nenhum dano sofrido pelo autor dada a falta de nexo de
causalidade.
Em situações análogas esta 34a Câmara de Direito
Privado entende que não basta a embriaguez do condutor do veículo para
atribuir-lhe a responsabilidade de indenizar; é preciso prova do nexo causal
entre a alegada embriaguez e o acidente que o envolveu. Essa prova inexiste
no caso concreto.
Ainda que estivesse embriagado, nada foi comprovado
que esta foi a causa determinante do acidente.
No sentido de que não basta a embriaguez, sendo
essencial a prova do nexo causal, confiram-se os seguintes julgados desta 34a
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
5
“Seguro
de
acidente
automobilístico.
Cláusula
excludente de cobertura. Embriaguez. Nexo causal com o
acidente ocorrido não demonstrado. Indenização devida.
O mero fato de ter o segurado ingerido bebida
alcoólica não é causa, por si só, de exclusão de cobertura
securitária, se não se demonstra que a alegada embriaguez foi
a causa determinante do acidente automobilístico que vitimou
fatalmente o segurado. Apelo improvido.” (Apelação no
992.06.010.237-2, Rel. Soares Levada; j. 31.01.2011)
“SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE TRÂNSITO -
RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRATADA
SOB O ARGUMENTO DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO
SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO ESTADO DE
EMBRIAGUEZ
E DO NEXO CAUSAL - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelação improvida.“ (Apelação no
9093657-96.2007.8.26.0000, Rel. Cristina Zucchi,; j. 08.08.2011)
A propósito, o E. STJ vem firmando posicionamento na
mesma direção:
“SEGURO. EMBRIAGUEZ. EXCLUSÃO. COBERTURA.
VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. CLÁUSULA CONTRATUAL.
DESCABIMENTO. I - A embriaguez, por si só, não constitui
causa de exclusão da cobertura securitária, sendo necessária a
prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu,
decisivamente, na ocorrência do sinistro. Precedentes. II - A via
especial não se presta à análise de matéria fática e de cláusula
contratual, o que incide no óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Agravo improvido.” (STJ AgRg no REsp
637240/SC 3a Turma Rel. Min. Castro Filho julg. 10.8.06 DJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
6
11.9.06, p. 95).

Portanto, a improcedência da ação em relação a José
Carlos Marques Dias e a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais fica mantida.
Aplicando-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devidos aos patronos que defenderam as referidas
partes ficam majorados para R$ 1.500,00, ressalvada a suspensão da
exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
Quanto aos danos morais, sem dúvida que o autor os
sofreu. O dano moral é induvidoso e não necessita prova mais ampla. Com
efeito, é evidente o transtorno, desconforto e sofrimento experimentados pela
vítima de um acidente automobilístico com lesões incapacitantes às atividades
do dia a dia, ainda que temporariamente. É constrangimento físico e
psicológico que abala a tranquilidade e o sossego de qualquer pessoa.
A existência do dano moral não é objeto do apelo,
apenas o valor arbitrado a esse título para a indenização.
A reparação moral é instituto que apresenta natureza
punitiva e compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos,
de onde proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição
Federal, mormente diante da evidente culpa do corréu Ralf pelo ocorrido.
Quanto
ao
seu arbitramento, é verdade que a
indenização moral não pode ser tamanha a ponto de gerar o enriquecimento
sem causa, mas não se pode esquecer que ela também serve como medida
pedagógica à sociedade e ao causador do dano. A este serve como uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
7
punição pela conduta lesiva, àquela serve de desestímulo à prática de tal
ilicitude.
Escrevemos a esse respeito, em já antiga dissertação de
Mestrado na USP, sob coordenação do saudoso CARLOS ALBERTO BITTAR
(para quem, igualmente, o dano moral tem natureza dúplice):
Espera-se que já se tenha conseguido esclarecer, no curso
deste trabalho, que consideramos a indenização por dano moral como um misto
de compensação à vítima e de punição ao ofensor. Sua inserção como um
direito fundamental, previsto no elenco do artigo 5o da Constituição Federal,
desloca a análise da questão de uma ótica meramente individualista, em que a
única preocupação é com a figura da vítima ou membros de sua família, para
uma ótica publicista, um comando que parte do Estado não apenas para os
indivíduos, ativa e passivamente, mas também como forma de proteção da
comunidade, que é sua essência e razão teleológica da existência.
Daí
nossa
sugestão,
endossando
tantos
outros
pronunciamentos doutrinários e jurisprudenciais, de se considerar a gravidade
do dano moral em face das condições pessoais do ofensor e da vítima, bem
como em face dos motivos, conseqüências e circunstâncias da lesão
injustamente causada. A análise feita dessa forma dará ao julgador, a
possibilidade de reparar o dano de forma não só a satisfazer hedonisticamente
a vítima, como também desestimulará, inibirá a prática de atos semelhantes por
parte do ofensor, o que reverterá não só em prol da comunidade, mas também
lhe servirá de exemplo do que pode acarretar, a seus membros, o ato
moralmente lesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
8
Em suma: como já houvera anteriormente dito, menos do que
um benefício à vítima, a indenização devida pelo dano moral, após o advento da
Constituição Federal de 1988, tem caráter punitivo ao ofensor (à maneira dos
punitive damages do direito norte-americano), visando ao desestímulo de atos
semelhantes, em proteção não apenas à vítima do prejuízo moral, mas - e
principalmente - à comunidade como um todo. Indeniza-se, o que significa que
se terá de apagar todas as conseqüências possíveis decorrentes do ato lesivo.
Este, em síntese, nosso posicionamento. ("Liquidação de Danos Morais", Ed.
Coppola, 1997, 2a ed., pp. 85/86).
Também YUSSEF SAID CAHALI1 demonstra o acerto de
quem considera a natureza sancionatória da indenização moral:
O direito moderno sublimou, assim, aquele caráter aflitivo da
obrigação de reparar os danos causados a terceiro, sob a forma de sanção legal
que já não mais se confunde - embora conserve certos resquícios - com o
rigoroso caráter de pena contra o delito ou contra a injúria, que lhe emprestava
o antigo direito, apresentando-o agora como conseqüência civil da infração de
conduta exigível, que tiver causado prejuízo a outrem.
Aliás, segundo registra Hugueney, são numerosas as
manifestações do direito moderno, apoiadas na tradição histórica do caráter
punitivo da sanção legal, não só em matéria de responsabilidade civil, como
igualmente em outros domínios do direito privado.
(...)
Nessas condições, tem-se portanto que o fundamento
ontológico da reparação dos danos morais não difere substancialmente, quando
muito em grau, do fundamento jurídico do ressarcimento dos danos
1 "Dano Moral", 2a ed., RT, 1998, p. 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
9
patrimoniais, permanecendo ínsito em ambos os caracteres sancionatório e
aflitivo, estilizados pelo direito moderno. (grifei)
Ainda no sentido do aqui exposto, confira-se o
mencionado CARLOS ALBERTO BITTAR ("Responsabilidade Civil", Forense
Universitária, 4a ed., 2001, p. 114):
A fixação do 'quantum' da indenização, que compete ao juiz à
luz das condições fáticas do caso em concreto, é o momento culminante da
ação de reparação, exigindo ao intérprete ou ao aplicador da lei, de um lado,
prudência e equilíbrio, mas, de outro, rigor e firmeza, a fim de fazer-se justiça às
partes: ao lesado, atribuindo-lhe valor que lhe permita a recomposição de sua
situação; ao lesante, cominando-lhe sanção que importe em efetiva reparação
pelo mal perpetrado.
Para essa missão, que deve ser desenvolvida com o auxílio
dos peritos - os quais lhe oferecem os subsídios necessários para a decisão -
cumpre ao magistrado analisar, com cuidado, de início, a prova produzida,
quanto à existência e a extensão do dano e, em seguida, os fatores objetivos e
subjetivos que, em concreto, podem interferir na determinação do valor, o qual
deve, em função do exposto, satisfazer aos interesses do lesado e, de outro
lado, sancionar o agente, desestimulando-o a novas práticas lesivas. (grifos
meus)
Somando-se a essas ponderações, vale também trazer o
ensinamento de Maria Helena Diniz sobre sua conclusão a respeito do
arbitramento do valor indenizatório: “Na quantificação do dano moral, o
arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
10
proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível
socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso
sub examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a
fixação do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva
2001, p. 266/267)
E equacionar todos esses elementos é tarefa hercúlea,
pois cada caso apresenta suas particularidades.
Neste aqui, por exemplo, a conduta do corréu Ralf foi
totalmente reprovável, considerando a negligência que causou a interceptação
da moto do autor.
De outro lado, a dor experimentada pela vítima do
acidente abala seu estado psicológico, pois a recuperação das lesões foi
longa.
A sanção deve ser proporcional entre a conduta do
ofensor e a dor experimentada pela vítima, sem, contudo, deixar-se de
observar nessa equação a condição socioeconômica das partes. E a esse
respeito deve-se observar que não está demonstrado nos autos que o
causador do acidente dispõe de patrimônio suficiente para pagamento da
indenização moral pretendida pelo autor na petição inicial. Ao contrário, nos
autos está qualificado como montador e teve sua defesa aviada por advogado
conveniado com a Defensoria Pública do Estado dadas suas condições
financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
11
Dentro
dessas
circunstâncias,
a
pretensão
da
condenação do referido réu no valor de R$ 20.000,00, embora num primeiro
momento possa parecer condizente com a reparação moral, não merece
acolhimento na hipótese apresentada, levando-se em conta a pouca
probabilidade de o ofensor poder suportar uma condenação dessa quantia.
Assim, dentro dos critérios de punição e compensação, entende-se moderada
ao presente caso o arbitramento realizado na sentença recorrida, de R$
10.000,00, sem que isso represente diminuição dos sentimentos negativos
suportados pelo autor ou que diminua o grau da gravidade da conduta
reprovável do réu. Coloca-se assim o valor indenizatório em patamar de
exequibilidade.

Desta forma, a condenação aos danos morais também
fica mantida tal como lançada no julgado monocrático.

Nesse caso, os honorários advocatícios a que o autor foi
condenado a pagar ao patrono do corréu Ralf, por força do que dispõe o art.
85, § 11, CPC, também serão majorados e assim é feito para que tal verba
seja elevada para 12% sobre a mesma base estabelecida no julgado
monocrático, ressalvada a suspenção da exequibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000369-52.2017.8.26.0431 -Voto no 40921
12